Tribunal: TJDFT
Processo: 0724610-19.2023.8.07.0000
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2023-10-17

Ementa:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS GABINETE DO DESEMBARGADOR RENATO RODOVALHO SCUSSEL AGRAVANTE: ORLANDO SAMPAIO RIBAS AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL DESPACHO À Secretaria da 2a Turma Cível, para que aguarde e certifique, se for o caso, o decurso do prazo para a apresentação de contrarrazões ao Agravo de Instrumento e, em seguida, remeta os autos à Procuradoria da Justiça, nos termos da decisão ID 48155567. Publique-se. Brasília, 2 de outubro de 2023. RENATO RODOVALHO SCUSSEL Desembargador Relator